Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.
I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.
III – Apelação desprovida.